Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709007-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO DA LUZ DAHER, ANTONIO CARVALHO BARRA JUNIOR APELADO: JOSE EDUARDO DE ARAUJO, AFRANIO CABRAL DE CARVALHO, IVIN LUZ CARVALHO, LIEVIN LUZ CARVALHO, MUNDO VERDE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, GRANTRIGO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, FARINOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de apelação cível interposta por SERGIO DA LUZ DAHER e ANTONIO CARVALHO BARRA JUNIOR, contra sentença terminativa prolatada em ação de conhecimento ajuizada pelos apelantes em desfavor de JOSÉ EDUARDO DE ARAUJO, MUNDO VERDE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA e outros, em que o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (ID 60038860), “diante da incompetência deste juízo cível” (CPC, art. 485, IV) e indeferiu o benefício da gratuidade judiciária, determinando o recolhimento das custas iniciais. Nas razões recursais apresentadas (ID 60038866), os apelantes, além dos requerimentos de reforma da sentença e de prosseguimento do feito, reiteraram o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que a) “enfrentam uma situação financeira extremamente delicada, tornando-se incapazes de arcar com os custos decorrentes do presente litígio judicial”; e que b) a “negativa de oportunidade para os apelados comprovarem sua condição de hipossuficiência configura uma violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa”. No despacho de ID 61122925, foi oportunizado à parte recorrente robustecer seu pleito pertinente à gratuidade de justiça com documentos que revelem de modo concreto a alegada hipossuficiência financeira ou comprovar o recolhimento das custas e das despesas iniciais pendentes. Certidões constantes dos IDs 61573407 e 61573297 de que a parte apelante deixou escoar o prazo, sem apresentar manifestação. É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e ainda atual, consoante se aduz dos seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) - grifo nosso A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. (AgInt no AREsp 1372130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de renda e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela recorrente. Na hipótese, defende a parte apelante que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos encargos derivados do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Contudo, apesar de esclarecida a necessidade de apresentar elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência (ID 61122925), os autores deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação. Isto é, nada veio aos autos que demonstre, efetivamente, qual a renda auferida e, principalmente, quais os gastos ordinários para permitir apurar a alegada insuficiência. Sequer argumentação aprofundada foi desenvolvida neste sentido. Ademais, é considerável o montante constrito nas contas bancárias dos apelantes – R$131.401,36 (cento e trinta e um mil, quatrocentos e um reais e trinta e seis centavos). Ou seja, os elementos carreados aos autos são insuficientes à prova do alegado, de sorte que não se contempla hipótese de cabimento da gratuidade de justiça. Importante lembrar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, o que, no caso, deixou de fazer os requerentes. Com efeito, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferiores às recolhidas em outros Tribunais. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, restando ausentes demonstrações de despesas, receitas, ou situação pessoal especial, que efetivamente subsidiem a tese de sua hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA aos apelantes. Via de consequência, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, determino que a parte apelante promova o recolhimento das custas e despesas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias, com a correta indicação do valor da causa no campo apropriado da respectiva guia bancária de custas e emolumentos, nos termos determinados pelo Juízo a quo, sob pena de sua inércia implicar, também, no não conhecimento do recurso aviado. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator